Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703176-78.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A AGRAVADO: CLAUDIR LINO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A DESPACHO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26458902 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas em nome do advogado CARLOS ALBERTO BARROS, OAB/DF 41.044. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018